Tribunal: TJDFT
Processo: 0720455-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0720455-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VILLA DAS FLORES AGRAVADO: DRL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO VILLA DAS FLORES contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 12a Vara Cível de Brasília que, no Processo n.o 0706197-47.2022.8.07.0014, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa parcial, determinando a exclusão dos pedidos de alíneas “c” e “f”. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o Juízo de primeiro grau entendeu pela ilegitimidade do condomínio em pleitear os danos morais e a rescisão contratual dos condôminos, todavia, ao mencionar as alíneas dos pedidos, informou as alíneas erradas. Defende a existência de erro material na decisão impugnada, razão pela qual pede a alteração da decisão, para constar as alíneas “e” e “h”, ao invés de “c” e “f”. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender a decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para corrigir o erro material na decisão agravada, alterando as alíneas “c” e “f” para alíneas “e” e “h”. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório necessário. DECIDO. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade. A parte agravante apresentou questão ainda não apreciada e decidida pelo juízo de origem e que, consequentemente, não pode ser solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa parcial, determinando a exclusão dos pedidos de itens “c” e “f”. Contudo, em consulta ao processo originário, é possível observar que a parte ré/agravada opôs embargos de declaração, no qual relata ao Juízo singular a ocorrência de erro material na decisão impugnada e, por consequência, pede a alteração das alíneas “c” e “f” para alíneas “c”, e” e “h”. Do mesmo modo, em sede de contrarrazões, a parte agravante levanta a ocorrência de erro de material na decisão impugnada. Vê-se, ainda, que os embargos de declaração estão aguardando a sua conclusão ao Juiz de primeiro grau para ser apreciado e decidido. Nesse passo, tendo a parte agravante optado por deduzir matéria que ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, configura-se a supressão de instância, que impossibilita conhecimento do recurso. Portanto, em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao Princípio do duplo grau de jurisdição, há óbice para o conhecimento do agravo de instrumento. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do Juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1325333, 07302969420208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. LIMINAR REVOGADA. ASTREINTES. CABIMENTO. 1. Se a alegada ilegitimidade passiva do Banco agravante ainda não foi apreciada pelo Juízo na origem, fica inviabilizado o seu exame nessa sede recursal, sob pena de se praticar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1339872, 07474468820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é permitido ao Tribunal analisar argumento novo que não foi apresentado ao juiz de origem, sob pena de supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição. 2. Agravo regimental não provido.” (Acórdão n.912722, 20150020303268AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 28/01/2016. Pág.: 88) (grifo nosso) Pelas razões expostas, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador